Tribunal: TJSP
Processo: 2014861-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-08
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:
– PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - Decisão que rejeitou impugnação da estimativa de honorários periciais – Recurso interposto pelo autor, insistindo na inversão do ônus da prova – Ausente interesse recursal – Decisão anterior (saneadora) que já havia imposto à ré, com exclusividade, o pagamento da honorária pericial (prova, aliás, por ela requerida) - Recurso não conhecido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2014861-59.2020.8.26.0000; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/08/2020; Data de Registro: 08/08/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

08/08/2020

Data de publicação:

08/08/2020

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - Decisão que rejeitou impugnação da estimativa de honorários periciais – Recurso interposto pelo autor, insistindo na inversão do ônus da prova – Ausente interesse recursal – Decisão anterior (saneadora) que já havia imposto à ré, com exclusividade, o pagamento da honorária pericial (prova, aliás, por ela

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - Decisão que rejeitou impugnação da estimativa de honorários periciais – Recurso interposto pelo autor, insistindo na inversão do ônus da prova – Ausente interesse recursal – Decisão anterior (saneadora) que já havia imposto à ré, com exclusividade, o pagamento da honorária pericial (prova, aliás, por ela requerida) - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622960
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2014861-59.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AFAFE
ZAKKA, é agravada AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente sem voto), PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME
FILHO E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 8 de agosto de 2020.
SALLES ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014861-59.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no: 44.007
Agravo de Instrumento no: 2014561-59.2020
Comarca: São Paulo (F. Central) 9a Vara
1a Instância: Processo no 110002823/2018
Agte.: Afafe Zakka
Agda.: Amil Assistência Médica Internacional Ltda.
VOTO DO RELATOR
EMENTA PLANO DE SAÚDE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER - Decisão que rejeitou impugnação da estimativa
de honorários periciais
Recurso interposto pelo autor,
insistindo na inversão do ônus da prova Ausente interesse
recursal Decisão anterior (saneadora) que já havia imposto à
ré, com exclusividade, o pagamento da honorária pericial
(prova, aliás, por ela requerida) - Recurso não conhecido.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra a
r. decisão proferida em autos de Ação de Obrigação de Fazer que,
apreciando impugnação à estimativa de honorários feita pelo Expert,
rejeitou-a, ressalvando que a prova foi requerida pela ré, não se havendo
falar em inversão do ônus.
Inconformado, recorre o agravante, sustentando a
necessidade de reforma da r. decisão recorrida, eis que a relação de
consumo, aliada à condição de hipossuficiente do polo ativo, enseja a
inversão total do ônus da prova, o que deve ser decretado, aguardando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014861-59.2020.8.26.0000 -Voto no
3
provimento recursal para tal finalidade.
O processamento do presente recurso foi deferido pelo
despacho de fls. 60, sem a concessão de qualquer efeito, tampouco
oferecimento de contraminuta.
Lançado o despacho de fls. 66/68, desta Relatoria,
sobreveio a derradeira manifestação do agravante (fls. 71/73).
É o relatório.
O presente recurso não comporta ser conhecido.
Embora inicialmente admitido seu processamento pelo
despacho inaugural desta Relatoria, carece ao agravante interesse recursal.
Com efeito, insurge-se quanto à r. decisão reproduzida
a fls. 34 que rejeitou a impugnação à estimativa da honorária pericial, já
que a prova fora requerida pela ré (ora agravada) e, bem assim, não se
havia falar em inversão do ônus probatório, intimando esta última para
pagamento da aludida verba.
Como é sabido, a utilidade da prestação jurisdicional
diz respeito à presença do interesse recursal, assim entendendo que
somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao
recorrente.
Tal utilidade há de ser analisada sob o ponto de vista
prático. Vale dizer, deve-se perquirir no caso concreto se o recurso reúne

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014861-59.2020.8.26.0000 -Voto no
4
condições de gerar uma melhora na situação prática da parte que recorre,
de sorte que, não se vislumbrando qualquer possibilidade de obtenção de
uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, restará ausente o
interesse recursal (cfr. José Carlos Barbosa Moreira, Comentários ao
Código de Processo Civil, vol. X, 11a ed., Rio de Janeiro, Forense, 2003,
300-301).
Exatamente esta a hipótese versada, conquanto a r.
decisão anterior (saneadora) já havia imposto à ré o pagamento da
honorária pericial.
Indaga-se, pois, qual o interesse do agravante no
manejo do presente recurso, até mesmo porque o pagamento da honorária
não lhe foi imputado, sendo, realmente, descabido falar-se em inversão do
ônus da prova quando o despacho saneador já havia determinado que
caberia à ré arcar com os custos da perícia, até mesmo porque esta
protestou expressamente pela sua produção.
Isto posto, pelo meu voto, não conheço do recurso.
SALLES ROSSI
Relator